Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-67.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000363-67.2017.8.11.0009
Recorrente: Nilson Pires Correa
Recorrido: Banco Rural S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87178951) interposto por Nilson Pires Correa, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83637494):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA IMPEDE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MANTIDO O DEVER DO AUTOR DE PROVAR OS FATOS – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE – CONTRATO ASSINADO - VALORES RECEBIDOS EM CONTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII), todavia, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos e pela verossimilhança das alegações do réu, conduz à improcedência da demanda.
II - A relação jurídica entre os litigantes é inegável, bem como o recebimento de transferência bancária advindas da parte recorrida, destarte, não pode a parte recorrente alegar desconhecimento dos valores recebidos e consequentes descontos realizados”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000363-67.2017.8.11.0009, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 14/04/2021, p. 26/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Nilson Pires Correa, e manteve a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica no 1000363-67.2017.8.11.0009, onde litiga com Banco Rural S.A, perante a 2a Vara da Comarca de Colíder – Mato Grosso, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; revogou a antecipação de tutela concedida; condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitrou em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita, na forma da lei.
A parte recorrente alega que acordão proferido está especialmente equivocado, pois no caso em tela resta plenamente configurado o abuso cometido por parte da instituição financeira, dado que, o recorrente NÃO contratou qualquer tipo de empréstimo junto ao recorrido, tornando ilícitos os descontos realizados.
Afirma que “não fora oportunizado a produção de prova pericial a fim de restar comprovado que a assinatura realizada no contrato não é do recorrente”.
Assevera que “resta plenamente configurado a existência de dano, uma vez que, houve explícita invasão na privacidade do recorrente ao se valer do seus status de instituição financeira e receber valor mediante desconto em folha de pagamento de quantia não devida pelo autor. O autor NÃO negociou com a parte requerida”.
Recurso tempestivo (id 87735995).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 87669980).
Contrarrazões no id 90262969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora a parte recorrente tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal de forma esparsa, não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.